Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
2. A concordância da parte exequente com o excesso de execução não excluiu os honorários advocatícios, pois, ainda que não tenha resistido, o erro somente foi reconhecido após a apresentação da impugnação.
3. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.